Tribunal: CARF
Processo: 13016.000653/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13016.000653/2008-27
ACÓRDÃO
2002-008.827 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROQUE FERRET
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis,
calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente.
RENDIMENTOS ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE.
FALTA DE COMPROVAÇÃO
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios. Súmula CARF no63. Falta de apresentação do laudo
competente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.827 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13016.000653/2008-27
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto de renda tomando como
base as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo contribuinte, observando a renda auferida mês a mês (regime de
competência).
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 122 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 113 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação parcial do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 16 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação judicial.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
O contribuinte recebeu Notificação de Lançamento (fls. 17/20), após o
deferimento parcial de Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL (fl. 15),
exigindo-lhe imposto de renda pessoa física suplementar no valor de R$ 7.828,25,
acrescido de multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2006,
resultando no crédito tributário de R$ 14.621,59, calculado até 30/05/2008,
devido à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de
Ação Judicial, no valor de R$ 36.203,33 e de rendimentos de aposentadoria ou
pensão recebidos pela dependente Dulce Maria Leal Ferret, no valor de R$
7.610,56. Na apuração do imposto devido foi compensado o imposto retido na
fonte sobre os rendimentos omitidos, no valor de R$ 1.357,62.
Discordando da notificação, o interessado, por seu procurador, apresentou
impugnação tempestiva postulando o cancelamento do lançamento do débito
relativo ao imposto de renda sobre a égide do art. 46 da Lei n° 8.541/92, posto
que este apenas determina o momento de retenção do imposto e não o fato
gerador da obrigação tributária.
Informa que os rendimentos considerados omitidos advindos da CEF (RS
36.203,33) são relativos à Ação Previdenciária n° 051/10300003790 (ação para
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.827 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13016.000653/2008-27
3
reconhecimento do direito de perceber diferenças remuneratórias de sua
aposentadoria).
Em resumo, entende que se tivesse a Autarquia Federal pago os rendimentos na
época devida, os valores mensais não sofreriam a incidência do imposto de renda,
ou, seria em valor bem inferior ao cobrado na presente notificação, para o que
requer o recalculo do demonstrativo de débito aplicando-se o sistema mensal de
incidência do imposto de renda de acordo com a alíquota e legislação
contemporânea ao fato gerador da obrigação tributária.
Requer ainda, seja isentado do pagamento de imposto de renda, nos termos da
legislação invocada, tendo em vista que é portador de neoplasia maligna,
conforme laudo e atestados médicos anexos.
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. AÇÃO JUDICIAL.
MOLESTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL.
Os rendimentos pagos acumuladamente em data anterior a
28/07/2010, devem ser declarados como tributáveis na declaração
de ajuste anual relativa ao ano-calendário do efetivo recebimento
dos valores, somando-os aos demais rendimentos auferidos no
período.
A concessão das isenções por moléstia grave só pode ser deferida se
a doença houver sido reconhecida mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
RENDIMENTOS DE DEPENDENTE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/07/2012 (AR de e-fl. 121), o
sujeito passivo interpôs, em 24/07/2012 (protocolo de e-fl. 122 ), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a incidência do
imposto de renda no caso do RRA deve ser no regime de competência. Subsidiariamente, aponta
que seja isentado de eventual imposto residual tendo em vista que é portador de moléstia
isentiva.
É o relatório.

Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.827 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13016.000653/2008-27
4
VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide remanescente trata de constatação de Omissão de Rendimentos recebidos de
pessoa jurídica decorrentes de ação judicial no valor de R$36.203,33.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Em relação ao RRA, com razão o contribuinte. Em sessão do Supremo Tribunal
Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no
614.406/RS, com repercussão geral reconhecida, redator para o acórdão Ministro Marco Aurélio, o
Plenário da Corte admitiu a invalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, no
que tange à sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado,
tornando definitiva a decisão e o entendimento da Corte Suprema deverá ser reproduzido no
âmbito deste Conselho.
Desse modo, com razão o contribuinte neste quesito, e a unidade da RFB
encarregada da liquidação e execução deste acórdão deverá proceder ao cálculo do IR
considerando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos,
realizando-se
a
apuração
de forma
mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente.
Já quanto à isenção por portabilidade de moléstia grave, veja-se a súmula CARF no
63, de observância obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Não há como reconhecer a isenção pleiteada, como já bem exposto pelo voto de
primeira instância, cf. excertos abaixo apostos:
...
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.827 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13016.000653/2008-27
5
Há um caráter cumulativo no dispositivo legal de outorga de isenção, pois o
legislador estipulou como pré-requisito para a isenção o fato de o contribuinte
acometido por moléstia grave ser, também, aposentado. Portanto, mister
salientar que não basta o contribuinte ter a doença grave comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial para que o benefício seja concedido.
Faz-se necessário, também, que o aludido contribuinte seja aposentado,
reformado ou pensionista pois a isenção não engloba todo e qualquer rendimento
auferido por portador de doença grave, mas tão-somente os decorrentes de
aposentadoria, reforma ou pensão. Os demais rendimentos, tais como os
decorrentes de trabalho assalariado (verbas remuneratórias em ação trabalhista,
por exemplo), de aluguel e de investimento financeiro, continuam a ser tributados
pelo Imposto de Renda.
...
Ainda que não se duvide de que o impugnante é portador de moléstia grave ante
os documentos apresentados (fls. 23/26), por força do ato administrativo
vinculado (art. 142, § único, do CTN), os processos administrativos devem se
encontrar conformados com a lei e as normas vigentes.
...
Ressalte-se que nenhum laudo pericial oficial foi anexado aos autos o que
impede o reconhecimento, nesta instância de julgamento administrativo, à
isenção pleiteada. (ora grifado)
...
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida.
Dispositivo
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
determinar o recálculo do imposto de renda tomando como base as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram os rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte,
observando a renda auferida mês a mês (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 139
DF CARF MF
Original